Tribunal: TJES
Processo: 5014991-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014991-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS RONEY FRANCA CORDEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS ULTRAPASSADO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, CTB). IMPOSSIBILIDADE DE ENSEJAR SUSPENSÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por motorista profissional visando à anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-Q99MZ, instaurado pelo DETRAN/ES.

2.O recorrente alegou decadência do direito punitivo da Administração e natureza meramente administrativa da infração que embasou a penalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de punir da Administração diante da expedição da notificação após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB; (ii) definir se infração de cunho administrativo (art. 230, V, CTB) pode ser considerada para instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação da penalidade de suspensão foi expedida 218 dias após a conclusão do processo administrativo da infração originária, superando o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB, o que impede a aplicação da penalidade.

5. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, apesar de gravíssima, é de natureza administrativa e não reflete risco direto à segurança no trânsito, razão pela qual não pode fundamentar a suspensão do direito de dirigir.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais firmou-se no sentido de excluir do somatório de pontos infrações meramente administrativas para fins de suspensão da CNH, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, anulando o Processo Administrativo nº 2023-Q99MZ e determinando o seu arquivamento com cancelamento de todos os efeitos.

Tese de julgamento:
1. É decadente o direito da Administração de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a notificação é expedida após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB. 2. Infrações de natureza meramente administrativa, a exemplo da prevista no art. 230, V, do CTB, não podem ensejar a suspensão do direito de dirigir, por não representarem risco direto à segurança viária.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014991-21.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARCOS RONEY FRANCA CORDEIRO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS ULTRAPASSADO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, CTB). IMPOSSIBILIDADE DE ENSEJAR SUSPENSÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por motorista profissional visando à anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-Q99MZ, instaurado pelo DETRAN/ES.

2.O recorrente alegou decadência do direito punitivo da Administração e natureza meramente administrativa da infração que embasou a penalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de punir da Administração diante da expedição da notificação após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB; (ii) definir se infração de cunho administrativo (art. 230, V, CTB) pode ser considerada para instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação da penalidade de suspensão foi expedida 218 dias após a conclusão do processo administrativo da infração originária, superando o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB, o que impede a aplicação da penalidade.

5. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, apesar de gravíssima, é de natureza administrativa e não reflete risco direto à segurança no trânsito, razão pela qual não pode fundamentar a suspensão do direito de dirigir.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais firmou-se no sentido de excluir do somatório de pontos infrações meramente administrativas para fins de suspensão da CNH, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, anulando o Processo Administrativo nº 2023-Q99MZ e determinando o seu arquivamento com cancelamento de todos os efeitos.

Tese de julgamento:
1. É decadente o direito da Administração de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a notificação é expedida após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6º, II, do CTB. 2. Infrações de natureza meramente administrativa, a exemplo da prevista no art. 230, V, do CTB, não podem ensejar a suspensão do direito de dirigir, por não representarem risco direto à segurança viária.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida por
MARCOS RONEY FRANCA CORDEIRO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra o requerente, em síntese, que é motorista profissional e responde ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n. 2023-Q99MZ, instaurado pelo requerido. Sustenta que o processo foi instaurado com base em infração de natureza administrativa, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que a suspensão decorre do AIT n. BA00236516, referente à infração de “conduzir veículo não registrado e devidamente licenciado”, a qual, por ser apenas administrativa, não representa risco à segurança viária. Alega, ainda, que já teria operado o prazo decadencial para aplicação da penalidade.Diante disso, ajuizou a demanda visando ao cancelamento do processo administrativo, por decadência, bem como ao cancelamento da infração administrativa que fundamentou a suspensão do direito de dirigir.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13033811), nos seguintes termos
:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 13033812). Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da Sentença proferida, utilizando-se dos mesmos fundamentos já apresentados em sede de petição exordial, relativos a decadência da pretensão punitiva do Órgão requerido, além da natureza meramente administrativa da infração cuja pontuação também foi levada em consideração para instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de contrarrazões (ID 13033816), o DETRAN/ES pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13522772 e 13522773.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

A controvérsia cinge-se à análise de duas questões fundamentais: a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração e a natureza da infração que ensejou a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir.

Assiste razão ao recorrente quanto à decadência
. O art. 282, §6º, II, do CTB, é claro ao estabelecer que o prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias (quando não há defesa prévia) a contar da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

No caso em tela, a penalidade que deu causa à suspensão foi a multa imposta pelo AIT nº BA00236516 (ID 13033798). Conforme documentação dos autos, a data limite para interposição de recurso administrativo contra tal multa era 03/04/2023 (ID 13033799). Não havendo recurso, a instância administrativa da infração encerrou-se no dia seguinte, 04/04/2023, iniciando-se a partir daí o prazo para que a autoridade de trânsito aplicasse a penalidade de suspensão.

Contudo, a notificação de penalidade do Processo de Suspensão nº 2023-Q99MZ (ID 13033801 - pág.02) somente foi expedida em 08/11/2023, transcorridos 218 dias do termo inicial. Ultrapassou-se, portanto, o prazo legal de 180 dias, o que, nos termos do §7º do mesmo art. 282 do CTB, implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Ainda que não houvesse a decadência, o recurso merece provimento. A infração prevista no art. 230, V, do CTB ("conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"), embora classificada como gravíssima, possui natureza
meramente administrativa
.

A finalidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir é afastar das vias públicas o condutor que demonstra comportamento perigoso, colocando em risco a segurança do trânsito. A infração em comento, contudo, refere-se a uma irregularidade documental do veículo, não se relacionando diretamente com a conduta do motorista ao volante.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Colegiado Recursal, tem se consolidado no sentido de que as infrações de cunho meramente administrativo não devem ser computadas para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
INFRAÇÃO DO ARTIGO 230, INCISO V, DO CTB. INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA NO SOMATÓRIO EM PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50192601520218210023, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniela Azevedo Hampe, Julgado em: 23-07-2024)(TJ-RS - Recurso Inominado: 50192601520218210023 OUTRA, Relator: Daniela Azevedo Hampe, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/07/2024) (destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão de exclusão dos pontos decorrentes de infração de trânsito de caráter meramente administrativo de seu prontuário de condutora, cancelando-se, assim, o procedimento administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir - Concessão parcial da ordem em primeiro grau - Manutenção –
Exclusão dos pontos referente ao AIT nº. 3B8387335 do somatório para fins de aplicação da penalidade - Art. 230, inc. V, do CTB se caracteriza como infração de natureza meramente administrativa (conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado), não podendo ser contabilizado para fins de verificação de excesso de pontos,
na forma do art . 261, I, do CTB – Infrações que não têm referência com a prática da condução do veículo – Precedentes - Sentença mantida - Recurso oficial desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10001370820228260482 Presidente Prudente, Relator.: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 05/09/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2022) (destaquei).

Com tais considerações, tenho que assiste razão à parte autora/recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-Q99MZ, determinando o seu arquivamento e o cancelamento de todos os seus efeitos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)